Tribunal: TJDFT
Processo: 0751864-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO ATENDIDOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ SOLUCIONADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão da 3a Turma Cível que conheceu parcialmente dos agravos de instrumento interpostos e, na parte conhecida, negou-lhes provimento.
2. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) definir se houve omissão quanto ao argumento de ilegitimidade passiva ad causam; e (II) estabelecer se houve contradição em relação à inversão do ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
5. Somente o vício interno, ou seja, proferido no julgamento do recurso interposto, pode ser questionado pela estreita via dos aclaratórios.
6. O mero inconformismo com o resultado do recurso não enseja a oposição de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. 2. A ilegitimidade passiva não se encontra entre as hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 3. Havendo hipossuficiência técnica do consumidor é cabível a inversão do ônus da prova em seu favor.”
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015 e 1.022.